Tribunal: TJSP
Processo: 1004107-60.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional de cunho parcial e permanente em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada (liberação) do laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional de cunho parcial e permanente em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada (liberação) do laudo médico-pericial nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004107-60.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CLEWERSON DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do reexame necessário e parcial provimento ao recurso do INSS.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157
Voto no 37.312
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157 - Voto no 37.312
Comarca: CUBATÃO - 1a VARA
(Proc. 1004107-60.2018.8.26.0157)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: CLEWERSON DOS SANTOS SILVA
ACIDENTÁRIA
-
PERDA
AUDITIVA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Atestada pela prova médica a redução da capacidade
profissional de cunho parcial e permanente em razão da perda
auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor
a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a
partir da data da juntada (liberação) do laudo médico-pericial
nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Sentença modificada em parte por força do
parcial provimento da apelação do INSS e do
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Clewerson dos Santos
Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido ao desempenho de suas
funções na empresa que menciona, sempre exposto a elevado nível de ruído,
teve reduzida a sua acuidade auditiva e, por consequência, a sua capacidade
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157
Voto no 37.312
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157 - Voto no 37.312
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 131/155, com
complementação nas páginas 188/194).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício "tomando-se como termo a quo a data da cessação do benefício",
mais abono anual, além de juros de mora e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a
atualização dos valores em atraso se fará pelo INPC. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
206/210).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o vínculo
ocupacional da moléstia reclamada pelo autor e, tampouco, o prejuízo
funcional dela resultante. Subsidiariamente, pede a modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do médico-laudo pericial nos autos
(páginas 215/221).
O autor apresentou resposta (páginas 240/246).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157
Voto no 37.312
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157 - Voto no 37.312
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de perda auditiva, cuja causa de eclosão, segundo
alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, o laudo médico produzido, atento
aos achado dos exames audiométricos e explanação acerca dos critérios
usuais de medição de déficit auditivo, foi inequívoco ao concluir estar o autor
acometido de perda auditiva do tipo neurossensorial bilateral, simétrica, de
modo que está parcial e definitivamente incapacitado para sua função habitual
e para outras que necessitem de plena saúde auditiva (ver inteiro teor do
laudo nas páginas 131/155 e 188/194).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente, pelas características da sequela verificadas no exame audiométrico,
que revelou a presença de surdez de percepção neurossensorial, bilateral,
simétrica, com predomínio sobre as frequências agudas no estado inicial de
um entalhe característico como um “V”, que, conforme a avaliação médica,
são indicadoras da atuação do ruído ocupacional no desencadeamento da
lesão (ver páginas 153/154).
Outrossim, só a título de comparação para corroborar a
significância da lesão auditiva que acomete o autor, tem-se que a perda
bilateral aferida com base na Tabela de Fower é da ordem de 50,61%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157
Voto no 37.312
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157 - Voto no 37.312
com perda de 50,50% no ouvido esquerdo e 51,40% no direito, conforme
cálculo efetuado por programa de computador em meu Gabinete considerado
os traçados do exame audiométrico juntado na página 136, no contexto
do laudo médico, feito no ano de 2019 quando o autor contava com a
idade de 30 anos e 02 meses.
Some-se assim ainda o fato de que a conclusão da perícia médica
não sofreu nenhuma impugnação técnica no curso da demanda.
Nesse passo, face à segura conclusão médica não impugnada por
nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:
a) Do termo inicial.
Levando-se em conta a inexistência de notícia acerca de anterior
afastamento do trabalho (evidentemente com gozo de auxílio-doença) em
razão da doença aqui considerada e o fato de que o reconhecimento do déficit
funcional somente se deu com a prova médica produzida no âmbito do feito,
seguindo-se o entendimento da Câmara a respeito, de rigor a sua definição na
data da juntada (liberação nos autos) do laudo médico-pericial que em Juízo
atestou a incapacidade, ou seja, 28.01.2020 (ver página 131), ressalvada
eventual readequação na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça
definir marco diverso em sede do Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157
Voto no 37.312
Apelação Cível no 1004107-60.2018.8.26.0157 - Voto no 37.312
b) Da apuração dos valores dos valores em atraso.
Cumpre-me assentar que os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir do marco inicial do benefício, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a apelação
do INSS e por força do reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator